Tribunal: TJDFT
Processo: 0000159-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. JUSTIFICAÇÃO. SUPRIDA PELA PROVA ORAL. RECEPTAÇÕES. PROVAS. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MULTA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de crime que deixa vestígios, necessária a realização de perícia (art. 158 do Código de Processo Penal), que somente pode ser suprida pela prova oral (art. 167 do Código de Processo Penal), quando evidenciado o desaparecimento dos resquícios do arrombamento ou houver justificativa para não realização do exame. Não se pode exigir que a vítima mantenha sua moradia desprotegida, no aguardo da perícia, que nem mesmo foi solicitada pela autoridade policial. Ademais, a prova oral, em especial a confissão do réu, confirma o arrombamento. O fato de a ignição da motocicleta estar danificada demonstra irrefutavelmente que a chave falsa, apreendida na ignição foi utilizada, sendo desnecessário o exame pericial da chave falsa.
2. No crime de receptação, o dolo é elemento anímico do agente e, diante da negativa deste, devem ser analisadas as particularidades do caso de maneira a extrair, ou não, o elemento volitivo do acusado. No caso, o flagrante dos corréus em local com todas as características desmanche de veículos subtraídos denota possuíam conhecimento da origem ilícita dos dois bens que estava em sua posse.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Penas de multa reduzidas. Corrigido erro material da sentença.